Tribunal: STF
Processo: HC 263680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Henrique Martins da Silva em favor de Cicero Aristides da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do HC 223.726/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que foram apreendidos 4g de crack e 17g de maconha, quantidade que não se presume capaz de colocar em risco a ordem publica. (p. 2)



    Afirma que a prisão cautelar preventiva revela-se desproporcional, pois, em eventual condenação, é provável a substituição por penas restritivas de direitos. (p.3)



     Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer a concessão da ordem do habeas corpus para a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Colho do ato coator: 



    “A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.



    [...]



    Concluíram as instancias ordinárias pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando que o paciente foi preso pela prática de duas condutas graves. Muito embora ostente bons antecedentes, foi frisado que as circunstâncias da prisão demonstram risco à reiteração delitiva, especialmente porque preso junto com outra pessoa que já possui registros pela mesma prática delitiva. 



    Foi ressaltada no acórdão vergastado que a variedade e nocividade de grande parte das drogas apreendidas como elementos que sugerem a necessidade de manutenção da prisão preventiva, a fim de salvaguardar a ordem pública.” (eDOC 11, p. 2-5)



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente na suposta traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. Ressalte-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é expressiva: foram encontrados aproximadamente 4g de crack e 17g de maconha. (eDOC 5, p. 4).



     Sobre o tema:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente